Tribunal: TJES
Processo: 5016024-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016024-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA RAMOS DOS SANTOS DE BRAZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinar a restituição simples do excesso, mas indeferiu o reconhecimento de venda casada do seguro prestamista e o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna pela restituição em dobro, nulidade do seguro por venda casada e condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro e se restaram configurados danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

4. No tocante ao seguro prestamista, a prova documental demonstra que a contratação ocorreu de forma opcional, mediante assinatura em instrumento apartado, com termos claros. Não havendo indícios de imposição ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, afasta-se a alegação de venda casada (art. 39, I, do CDC).

5. O dever de informação foi cumprido e cabe ao consumidor a leitura das cláusulas contratuais antes da assinatura.

6. Mantida a validade da contratação do seguro e ajustada a taxa de juros pela sentença de origem para patamares não abusivos com restituição simples (ausência de má-fé inequívoca), não subsistem fundamentos para a repetição em dobro ou para a configuração de danos morais, visto que não houve violação aos direitos da personalidade.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro prestamista mediante termo apartado, com clara indicação de opcionalidade e sem provas de condicionamento ao fornecimento de crédito, não configura venda casada. 2. A revisão de juros contratuais, por si só, sem ofensa aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016024-89.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARINALVA RAMOS DOS SANTOS DE BRAZ

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUÍZA RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinar a restituição simples do excesso, mas indeferiu o reconhecimento de venda casada do seguro prestamista e o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna pela restituição em dobro, nulidade do seguro por venda casada e condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro e se restaram configurados danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

4. No tocante ao seguro prestamista, a prova documental demonstra que a contratação ocorreu de forma opcional, mediante assinatura em instrumento apartado, com termos claros. Não havendo indícios de imposição ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, afasta-se a alegação de venda casada (art. 39, I, do CDC).

5. O dever de informação foi cumprido e cabe ao consumidor a leitura das cláusulas contratuais antes da assinatura.

6. Mantida a validade da contratação do seguro e ajustada a taxa de juros pela sentença de origem para patamares não abusivos com restituição simples (ausência de má-fé inequívoca), não subsistem fundamentos para a repetição em dobro ou para a configuração de danos morais, visto que não houve violação aos direitos da personalidade.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro prestamista mediante termo apartado, com clara indicação de opcionalidade e sem provas de condicionamento ao fornecimento de crédito, não configura venda casada. 2. A revisão de juros contratuais, por si só, sem ofensa aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
MARINALVA RAMOS DOS SANTOS DE BRAZ
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual pugna pela revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e danos morais.

Aduz a autora que contratou empréstimo pessoal com o banco requerido para fins de quitar suas necessidades pessoais básicas. Após o pagamento de algumas parcelas, e sentindo seu orçamento afetado, procurou orientação jurídica e constatou que os juros estavam em patamares elevados. Ao comunicar tais constatações ao banco recorrido, não obteve retorno da instituição financeira.

Em contestação (ID 14543883), o banco informou que a autora teve ciência, desde o momento da contratação, dos valores que seriam cobrados mensalmente. Justificou que os percentuais de juros insertos na referida avença condizem com a modalidade de empréstimo contratada, direcionada a pessoas inadimplentes e negativadas nos órgãos de proteção ao crédito. Sustentou que, em razão do alto risco de inadimplência dessa modalidade, comparada às demais disponíveis no mercado, o percentual de juros é naturalmente mais elevado.

Foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14544455):

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: I) DETERMINAR que a taxa de juros contratual seja limitada no patamar de 8,61% ao mês e de 142,98% ao ano, com a restituição simples dos valores pagos de forma excessiva. II) DETERMINAR que a requerida proceda com a adequação do valor das faturas em aberto para o valor condizente com a taxa de juros fixadas nesta decisão.

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 14544456), questionando a forma de fixação de juros em sede de sentença e o não reconhecimento da venda casada quanto ao seguro prestamista, alegando que este foi uma condição imposta pelo banco para liberação do empréstimo. Pugna, também, pela restituição em dobro das parcelas já quitadas do empréstimo ora objurado, bem como pela condenação em danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 14544463), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil a alegação, bem como em atenção ao documento de ID 14544460.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo,
consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95
.

No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em se tratando de pedido de revisão de juros contratuais de empréstimo, conforme mencionado pelo juízo sentenciante, o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1° do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (STJ - REsp: 1061530 RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGH).

Levando em consideração os comandos sentenciais, entendo como devida a manutenção da taxa de juros nos moldes já fixados na origem.

No que tange ao
seguro prestamista
, alegado pela recorrente como fruto de venda casada, observa-se que o contrato acostado (ID 14543878 – pág. 02) menciona tratar-se de contratação opcional, a qual ocorreria mediante assinatura de documentação apartada, o que ocorreu, conforme contrato apresentado na contestação (ID 14544435 - págs. 14/17).

Diante dessas circunstâncias probatórias, não é possível presumir, com base unicamente na narrativa da autora/recorrente, mesmo tratando-se de uma relação de consumo, que ela não contratou o seguro de forma livre e consciente. O que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda é a validade de contratos impostos ao consumidor sem seu conhecimento, enquanto a jurisprudência pacificada do STJ proíbe a imposição de qualquer contratação por parte do fornecedor.

Assim, considerando que o seguro de proteção financeira beneficia tanto o financiado quanto a financeira/estipulante, por servir como garantia do contrato, conforme as práticas de mercado, e não havendo indícios de abusividade ou violação ao direito de escolha do consumidor, ou a caracterização de "venda casada", não há como acolher a alegação de ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

O consumidor elegeu livremente a seguradora, circunstâncias que afastam a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Diante da validade e legalidade dos encargos questionados, não subsiste fundamento para a condenação da instituição financeira à restituição de valores e/ou pagamento de indenização por danos morais.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)